Tribunal: CARF
Processo: 10825.000377/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10825.000377/2008-84 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
ADRIANA CAMPOS PASSANEZI SANT'ANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. NÃO DEPENDENTES.
No exercício 2005, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem
do plano, e, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação
tributária, apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano de saúde o valor integral pago ao plano,
desde que não seja utilizada como dedução nas declarações dos dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 15/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$20,35 para saldo de
imposto a pagar de R$3.267,94.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, no montante de
R$13.348,12 (fl.16), consignando:
Por falta de comprovação. A contribuinte foi reintimada a comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas relativas ao Plano de Saúde Sul América,
bem como apresentar contrato ou declaração da operadora quanto aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000377/2008-84
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000377/2008-84

beneficiários e suas despesas individuais, tomado ciência em 03/12/2007 a
contribuinte não atendeu até a presente data.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 18/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
7/2/2008, às fls. 2/7 dos autos, na qual a contribuinte alegou que as despesas glosadas seriam
relativas ao plano de saúde próprio, do seu cônjuge e dos filhos do casal.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. Entretanto, se
comprovada a regularidade de parte das despesas declaradas é de se recompor o valor
correspondente à DIRPF.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer as despesas próprias da
contribuinte, mantendo a glosa dos demais valores do plano de saúde.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 1/3/2010 (fl. 42), a contribuinte, em
15/3/2010 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/68, alegando, em apertado resumo,
que, segundo as orientações prestadas pela Receita Federal do Brasil e reproduzidas em seu
recurso, ela faria jus a deduzir os valores de plano de saúde do cônjuge e dos seus filhos.
Conversão do julgamento em diligência
Em 23/6/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.179, nos seguintes termos (fls. 70/71):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que: 1 - a Unidade da RFB de origem intime a
recorrente a comprovar a condição de cônjuge e de filhos dos beneficiários do
plano de saúde (Eduardo Sant’anna, João Eduardo P. Sant’ana e Gabriela
Sant’ana), bem como que os filhos preencheriam as condições para figurarem
como seus dependentes na declaração de ajuste do exercício 2005 e 2 -
confirmada a relação de parentesco, a Unidade de origem informe se Eduardo
Sant’anna, João Eduardo P. Sant’ana e Gabriela Sant’ana apresentaram
declaração de ajuste exercício 2005 ou se figuraram como dependentes em
outras declarações nesse ano e se utilizaram da dedução dos valores indicados à
fl.5, relativos a Sul América Seguro Saúde.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 73/76 e
prestou as informações de fl.77.
Cientificada da informação produzida (fls. 78/79), a contribuinte não se
manifestou.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000377/2008-84

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesa com plano de saúde de terceiros, não informados
como dependentes na declaração de ajuste da contribuinte.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida registra:
A defendente apresenta em sua defesa a correspondência da administradora
informando os valores pagos no ano de 2004 referentes a sua participação no
Plano de Saúde tendo como beneficiários a notificada, seu cônjuge e filhos. A
sua despesa anual referente ao seu próprio seguro foi de RS 3.826,05, que
deverá ser recomposto a sua DIRPF 2005.
Cabe observar que a defendente não declarou dependentes na DIRPF 2005
(fl.18), e que os valores pagos para a manutenção no plano de saúde do seu
cônjuge e seus filhos não pode ser deduzidos como despesas médicas, na forma
da legislação transcrita acima.
De fato, a teor da legislação de regência consignada na autuação e reproduzida na
decisão recorrida, somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos
dependentes informados na declaração de ajuste anual.
Nada obstante, é preciso que se veja, que as despesas com plano de saúde foram
objeto de orientações específicas pela Receita Federal do Brasil – RFB, como alega a recorrente.
No caso do IRPF exercício 2005, o Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2005,
trazia o seguinte esclarecimento:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste
do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada
como dedução nas declarações dos dependentes.
(destaques acrescidos)
Portanto, no caso de plano de saúde, no ano-calendário 2004, a RFB admitia em
algumas hipóteses a dedução pelo contribuinte de despesas relativas a terceiros não informados
como dependentes.
No caso, a decisão recorrida confirma que os beneficiários do plano de saúde são
o cônjuge e os filhos da contribuinte, mas não acatou a dedutibilidade dos valores a eles
correspondentes.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.119 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000377/2008-84

Na diligência realizada, constatou-se que os filhos da contribuinte completaram 1
ano e 4 anos (fl.76) e, portanto, poderiam figurar como dependentes da contribuinte em sua
declaração de ajuste, se enquadrando na excepcionalidade prevista na orientação reproduzida.
Verificou-se ainda que, embora tenha informado os filhos como dependentes, o
cônjuge da contribuinte não deduziu despesas médicas com plano de saúde próprias ou dos filhos
(fl.73).
Dessa feita, entendo que merece reparo a decisão recorrida, sendo de se
restabelecer a despesa médica glosada.
Cumpre ressaltar que o entendimento da RFB para o assunto em tela foi
modificado a partir do exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular
de plano de saúde, não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital